Tribunal: TJSP
Processo: 2321522-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Autor que optou em pleitear seus interesses na Vara Comum, em detrimento do gratuito Juizado Especial. Elementos de litigância predatória. Parte autora que promoveu três

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Autor que optou em pleitear seus interesses na Vara Comum, em detrimento do gratuito Juizado Especial. Elementos de litigância predatória. Parte autora que promoveu três ações, no mesmo dia (23/05/2024), e que, apesar de não se referirem aos mesmos réus, discutiam a hipótese de inexigibilidade de débito. A multiplicidade de demandas com fundamentos genéricos tem causado distorções, no Poder Judiciário. A realidade denominada "litigância predatória" exige atenção e prudência no recebimento das petições iniciais, até para que a concessão da gratuidade processual não funcione como um "escudo" para uma atuação da parte contrária à ética processual.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.